Tribunal: TJSP
Processo: 1019802-78.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. Sentença de procedência mantida. Aplicabilidade do CDC confirmada. Vulnerabilidade técnica, financeira e informacional da autora frente à ré. Prestação de serviços cuja natureza é diversa da atividade desenvolvida pela parte autora. Teoria Finalista Mitigada que permite

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. Sentença de procedência mantida. Aplicabilidade do CDC confirmada. Vulnerabilidade técnica, financeira e informacional da autora frente à ré. Prestação de serviços cuja natureza é diversa da atividade desenvolvida pela parte autora. Teoria Finalista Mitigada que permite reconhecer a condição de vulnerabilidade da pessoa jurídica envolvida na relação empresarial. Entendimento do C. STJ. Aplicação de multa e cobrança de valores após alegação da própria ré de impossibilidade técnica de prestação dos serviços em novo endereço da autora. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que os serviços foram prestados sem falhas. Exegese do art. 6o, VIII, do CDC. Multa por rescisão antecipada dos contratos que eram, portanto, inexigíveis, diante do que dispõe o art. 58, §2o, da Resolução 632, da Anatel.
RECURSO NÃO PROVIDO.